Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que não restou configurado o tempo de serviço como aluno-aprendiz. Afirma que o que caracteriza o referido tempo de serviço é a função laboral, com a prestação de serviços a terceiros ou a própria escola, o que não estaria demonstrado nos autos.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, demandando nova análise dos elementos utilizados como caraterizadores do tempo de serviço como aluno-aprendiz.

4. Assim, não havendo omissão, mas inconformismo do embargante com o mérito da decisão proferida, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.